Tribunal: STF
Processo: RHC 119432
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-09
Data de publicação: 2015-12-09

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PERÍCIA – INDEFERIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA. Estando a decisão condenatória assentada em provas constantes no processo, revela-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa. O indeferimento da realização de perícia, no caso, mostrou-se neutro para a configuração dos delitos apurados no processo-crime.